Tribunal: STF
Processo: HC 225548
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio e organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CRIME GRAVE. PENA EM ABSTRATO ELEVADA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVANTE PRONUNCIADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO STJ. NECESSIDADE DE DESAFORAMENTO. PEDIDO PENDENTE DE JULGAMENTO. PROCESSO NÃO PARALISADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    3. No caso, embora o paciente tenha sido preso em 12/5/2020, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva. Incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Verifica-se, ainda, que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Processante, sobretudo ao considerar a complexidade do feito - nove réus e pedido de desaforamento. Outrossim, não se verifica registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão. De acordo com a Corte a quo, o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri ainda não se realizou em razão da interposição de recurso por sua Defesa, bem como a necessidade de desaforamento do processo. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, que se encontra preso preventivamente, foi denunciado em 10.08.2020 e pronunciado em 1º.05.2021 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, c/c o art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de que “seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, ou que sejam aplicadas outras medidas diversas da prisão”. Para tanto, alega excesso de prazo para o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. Esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    [...] embora não se possa falar que o tempo de prisão cautelar é exíguo - o paciente foi preso em 12/5/2020 (há 2 anos e 8 meses), não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Trata-se de ação penal que envolve a prática de crime grave (tentativa de homicídio), com pena em abstrato elevada. Por fim, o processo não ficou paralisado, teve escorreito impulso judicial. 



    Conforme consignaram as instâncias de origem, a instrução criminal foi concluída e o recorrente já foi pronunciado. A decisão de pronúncia foi confirmada em 10/2/2022 (e-STJ fl. 73/103). De acordo com a Corte a quo, o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri ainda não se realizou em razão da interposição de recurso por sua Defesa, bem como a necessidade de desaforamento do processo (e-STJ fl. 122). 



    Assim, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 



    Na hipótese, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, verifico que a preventiva do paciente foi reavaliada em data recente - 7/10/2022 (e-STJ fl. 122/123). 



    Dessa forma, verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Processante, nem excesso de prazo, sobretudo ao considerar a uma certa complexidade que envolve o feito, tendo em vista a pluralidade de denunciados (9), de eventos criminosos e pedido de desaforamento. 



    Por outro lado, não se verifica registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão.



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator